Tribunal: TJBA
Processo: 8001643-14.2021.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001643-14.2021.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUNICE DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO FUNCIONAL E HIPERVULNERÁVEL. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, sob o fundamento de que o banco apresentou contrato assinado e comprovante de TED.

A apelante, pessoa idosa e analfabeta funcional, nega a contratação e impugna a assinatura, alegando fraude e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme o Tema 1.061 do STJ, e se foram observadas as formalidades legais para contratação com pessoa analfabeta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 1.061, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)"

O banco apelado não requereu a produção de perícia grafotécnica judicial, limitando-se a apresentar laudo unilateral, o qual não possui força probatória suficiente diante da impugnação específica da consumidora 6. A contratação com analfabeto exige a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas (Art. 595, CC), formalidades que, se desatendidas, ensejam a nulidade do negócio jurídico

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa, fixado em R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição deve ser em dobro, conforme o Art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência consolidada

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061/STJ)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001643-14.2021.8.05.0127, em que figuram como apelante MARIA EUNICE DE JESUS e como apelada BANCO FICSA S/A; ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator